Tribunal: STF
Processo: AI 740542
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL 
   E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REINTEGRAÇÃO DE 
   SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
   
1. Discussão do quantum indenizatório. Impossibilidade do 
   reexame de provas (Súmula 279). 
2. Inexistência de afronta ao 
   art. 93, inc. IX, da Constituição da República.